Tribunal: TJES
Processo: 5001713-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001713-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARLAN ALVES FERREIRA
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DROGAS.
APREENSÃO DE ARMAMENTO PESADO.

PRIMARIEDADE.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade, variedade e a nocividade das drogas, armas de fogo e munições apreendidas, e a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, conforme já apreciado na origem.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DARLAN ALVES FERREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL DE
COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0003005-23.2022.8.08.0014, mantém a custódia preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigos 12 e 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes e vínculo empregatício, não se tratando de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a monitoração eletrônica, e, subsidiariamente, seja realizada a distinção com o caso relativo ao HC nº 566477/MG.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 27/02/2023 (ID 4339000).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 4477627).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 4500361).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DARLAN ALVES FERREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL DE
COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0003005-23.2022.8.08.0014, mantém a custódia preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigos 12 e 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes e vínculo empregatício, não se tratando de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a monitoração eletrônica, e, subsidiariamente, seja realizada a distinção com o caso relativo ao HC nº 566477/MG.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, os policiais militares, em diligência para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do ora paciente, encontraram na posse deste 02 (duas) pedras de crack, pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) cada, e, na sua residência, encontraram 04 (quatro) munições ogivais calibre 380, 14 (quatorze) munições ponta ocas calibre 380, 86 (oitenta e seis) munições ogivais calibre 09mm (nove milímetros), 01 (uma) pistola glock com seletor de rajada calibre 380, modelo G25, 01 carregador para munições calibre 380, 01 (um) carregador alongado para munições calibre 09mm (nove milímetros), 02 (duas) balanças de precisão, 09 (nove) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4kg (quatro quilogramas), 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 120g (cento e vinte gramas), 01 (um) pedaço de crack, pesando aproximadamente 190g (cento e noventa gramas), 02 (dois) pedaços menores de crack, pesando 25g (vinte e cinco gramas) cada, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes, 02 (dois) rolos de filme PVC, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais).

Portanto, verifico que, diferentemente do afirmado pela defesa, a custódia cautelar do paciente não se refere apenas a 25 (vinte e cinco) gramas de crack, mas sim, além de grande quantidade de entorpecentes, a armas e munições de calibre pesado, o que autoriza o
distinguishing
com o julgado do STJ (HC nº 566477/MG), como requereu o impetrante.

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade, variedade e a nocividade das drogas, armas de fogo e munições apreendidas, e a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, conforme já apreciado na origem.

Nesse sentido, como bem ressaltado pela douta Procuradora de Justiça, “
a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a vultosa quantidade e variedade de armas, munições e drogas apreendidas na residência do paciente, demonstram a sua elevadíssima periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública
”.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como requer o impetrante.

Por fim, registro que deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________